Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ.
1. Cabe à parte determinar qual o encargo setorial impugnado na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, como decorrência da especificação na petição inicial (art. 319, inc. IV, do CPC), sob pena de inépcia (art. 330, § 1o, inc. II, do CPC), o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 330, inc. I e art. 485, inc. I, ambos do CPC), relativamente aos encargos não especificados.
2. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
3. Em decorrência lógica, não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de TUST e/ou TUSD.
4. Existente o deferimento da tutela provisória em data posterior a 27/3/2017, não há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos.
5. Apelação cível do Distrito Federal conhecida e provida.